Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002056-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVANTE), MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO - CPF: 929.063.039-68 (AGRAVANTE), ILMARA DE CASSIA DE PAULA VIEIRA - CPF: 022.622.168-78 (AGRAVADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (AGRAVADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 016.156.581-65 (ADVOGADO), ILMARA DE CASSIA DE PAULA VIEIRA - CPF: 022.622.168-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMANDO DE PAULA VIEIRA (AGRAVADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO), BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - CPF: 444.887.261-00 (ADVOGADO), CAMILA CAVALCANTE BASTOS BATONI - CPF: 036.154.621-14 (ADVOGADO), AYRON DOUEIDAR SANDIM - CPF: 036.294.581-06 (ADVOGADO), GABRIELLE FLAMINIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.794.471-90 (ADVOGADO), GABRIELA DUAILIBI SIQUEIRA - CPF: 059.216.581-70 (ADVOGADO), JESSICA BARBIERI FERNANDES - CPF: 026.902.541-31 (ADVOGADO), MATHEUS SAYD BELLE - CPF: 031.388.991-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE ALVARÁ PARA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
– CONCESSÃO DE
30 DIAS PARA REGULARIZAR A EXIGÊNCIA NA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SOB PENA DE SER INDEFERIDO DO PEDIDO
– RETIFICAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – FALECIMENTO DO SÓCIO RETIRANTE DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO PARA RETIFICAÇÃO –
NECESSIDADE DE SE PROTOCOLAR UM NOVO PROCESSO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA
–
INCLUSÃO DESSAS QUOTAS NO ESPÓLIO DOS BENS A PARTILHAR NECESSÁRIA
–
COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA PROCESSAR E JULGAR
–
LOCAL
DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA
– DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Concessão de prazo de 30 dias pela Autarquia Estadual para que a Sociedade Empresarial regularize exigências encontradas na alteração do contrato social, sob pena de ser indeferido o procedimento administrativo e se fazer necessário o protocolo de um novo processo de alteração contratual.

Alteração contratual não concretizada pelo fato da exigência não ter sido atendida no prazo estabelecido pela autarquia estadual.

Necessidade de se refazer o processo administrativo, com a elaboração de novo documento contratual assinado pelas partes, com pagamento de novas taxas e protocolização de um novo procedimento.

Falecimento do sócio retirante antes da assinatura elaboração de novo documento contratual assinado pelas partes, com pagamento de novas taxas e protocolização de um novo procedimento.

Para suprimir a assinatura do sócio retirante que faleceu deve ser analisada a vontade do
de cujus
e a necessidade de inclusão dessas quotas no espólio dos bens a partilhar.

Nesses casos o
artigo 48 do Código de Processo Civil,
estabelece que
a competência territorial para processar e julgar a ação seria o local
do domicílio do autor da herança, onde tramita a ação de partilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELEANDRO BERALDO
e
MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Pedido de Alvará para Alteração de Contrato Social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso nº 1003179-52.2019.8.11.0041, movida contra a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que declinou da competência para Campo Grande/MS.

Aduz que Eleandro Beraldo e Armando de Paula Vieira constituíram a sociedade empresária denominada Vieira e Beraldo Ltda EPP.

Sustenta que em 24.8.2017 foi firmada a 1ª alteração contratual, oportunidade em que Armando de Paula Vieira transferiu a totalidade de suas quotas para Eleandro Beraldo e Marcelo Luiz da Silva Carolo.

Argumenta que para concluir a alteração contratual, a JUCEMAT exigiu a inclusão de uma cláusula alterando o nome empresarial, para o fim de excluir a partícula EPP.

Assevera que antes de ser atendida a exigência da JUCEMAT o sócio retirante Armando de Paula Vieira faleceu (11/05/2018), impossibilitando a coleta de sua assinatura no novo documento retificado.

Assegura que em razão do
de cujus
já ter pactuado em vida a transferência da totalidade das quotas da sociedade empresária em favor dos Agravados, essa quotas não foram objeto de inventário por parte dos herdeiros.

Argui que a conclusão da alteração contratual não foi finalizada apenas por conta de exigência de elemento acessório da JUCEMAT relativo ao nome empresarial.

Pontua que nesses casos, não se busca a transferência das quotas do espólio, mas somente autorização judicial para retificar elemento acessório da alteração contratual, motivo pelo qual não deve ser aplicado o artigo 48 do CPC na espécie.

Verbera que nos casos em que a ré é pessoa jurídica deve ser aplicado o art. 100, IV, a, do CPC c/c art. 75, IV, do CC, que preveem que a competência territorial é o local da sede, ou o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo recursal foi

indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer nos autos, sob o fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELEANDRO BERALDO
e
MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Pedido de Alvará para Alteração de Contrato Social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso nº 1003179-52.2019.8.11.0041, movida contra a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que declinou da competência para Campo Grande/MS.

Argui em síntese os recorrente que o sr. Armando de Paula Vieira, antes de seu falecimento, assinou a alteração do contrato social transferindo a totalidade de suas quotas para Eleandro Beraldo e Marcelo Luiz da Silva Carolo, de modo que elas não foram objeto de inventário, não devem ser transferidas ao espólio e, consequentemente, os autos de origem não devem tramitar

no domicílio dos herdeiros, mas na sede da pessoa jurídica.

Pois bem. Sabe-se que para a alteração do contrato social se concretizar, ou seja, passar a ter validade, os seus termos precisam ser deferidos pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, mostrando-se necessário, para tanto, que todas as obrigações e formalidades sejam atendidas.

No caso de indeferimento do pedido de alteração do contrato social pela Junta Comercial, a empresa deve corrigir os erros apontados e reapresentar o pedido, permanecendo no aguardo de nova apreciação e aprovação.

Da análise dos documentos colacionados com a inicial, observa-se que a alteração do contrato social com a cláusula em que o sócio
Armando de Paula Vieira
se retirava da sociedade empresarial foi protocolado perante a JUCEMAT em 28/07/2017 (Id. 17557500 - 1º Grau).

Já nos documentos colacionados com a inicial é possível observar que em 07/02/2018 houve uma decisão singular administrativa da JUCEMAT, no sentido de que se fazia necessária atender uma exigência para conclusão do processo de alteração do contrato social, como transcrevo:

“[...] DECISÃO SINGULAR

07.02.2013

Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)

[...]

Atenção

Não rasurar, substituir ou retirar folhas deste processo para cumprir exigência.

Refaça o processo com novo requerimento.

Prazo máximo de 30 dias” (Id.
17557500 - Pág. 1 - 1º Grau)

“
ABRIR CLAUSULA ALTERANDO O NOME EMPRESARIAL RETIRANDO DO MESMO A PARTÍCULA INDICATIVA DO PORTE, POIS A PARTIR DE 01/01/2018 NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O PORTE NO NOME EMPRESARIAL. ATENDENDO AO COMANDO DA LEI COMPLEMENTAR 155 QUE NO ART.10, INCISO V, REVOGOU O ART. 72 DA LEI COMPLEMENTAR 123.

[...]

CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S) EXIGÊNCIA(S), no prazo de 30 dias ou de 60 dias (se o cumprimento depender de órgão público e for entregue à Junta Comercial "REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO", dentro dos primeiros 30 dias), contados da data da ciência do despacho ou da sua publicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (§ 4°, ART 57, DEC. 1800/96)”. (Id.
17557505 - Pág. 1 - 1º Grau)

Conforme se extrai do parecer extrajudicial, as partes tinham o prazo de 30 dias para regularizar a exigência constatada pela Autarquia Estadual, sob pena de ser indeferido o procedimento administrativo e se fazer necessário o protocolo de um novo processo de alteração contratual.

No caso dos autos, o sócio retirante
Armando de Paula Vieira faleceu
em
11/05/2018, ou seja, mais de 3 (três) meses depois de proferido o despacho administrativo.

Com efeito, ao que tudo indica, os autores/agravantes não cumpriram o prazo de 30 de trinta dias estabelecido pela Autarquia Estadual, evidenciando que o pedido de alteração do contrato social não foi validado, bem como que seria necessário refazer o processo, com a elaboração de novo documento contratual assinado pelas partes, pagamento de novas taxas e protocolização de um novo procedimento, que receberia, inclusive, nova numeração.

Destarte, uma vez que a alteração contratual não foi concretizada enquanto o sócio retirante (
Armando de Paula Vieira
) se encontrava com vida, tenho por ora que, na hipótese, deve ser analisada a vontade do
de cujus
e a necessidade de inclusão dessas quotas no espólio dos bens a partilhar.

Isso porque, conforme constou na decisão objurgada “
a Instrução Normativa DREI n. 38, Anexo II, prevê em seu item 3.2.7que no caso de falecimento de sócio liquidar-se-á sua quota, salvo se, entre outras hipóteses, por acordo com os herdeiros, for regulada a substituição do falecido [art. 1028 do Código Civil]
”, de modo que seria indispensável a apresentação do respectivo alvará judicial ou escritura pública de partilha de bens específico para a prática do ato.

Nessa vertente, diante da necessidade de
alvará judicial ou escritura pública de partilha de bens específico para a prática do ato,
entendo que a competência territorial para processar e julgar a ação originaria seria o local
do domicílio do autor da herança, onde tramita a ação de partilha, conforme prevê o artigo 48 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.

Destarte, uma vez que os herdeiros do
de
cujus possuem domicílio em Campo Grande, a competência para processar e julgar os autos de origem seria daquela comarca.

Assim, os fundamentos apresentados nas razões recursais não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023